Tribunal: TJDFT
Processo: 0740294-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE SINISTRO. TUTELA PROVISÓRIA. MEDIDA SATISFATIVA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para o reconhecimento da responsabilidade e da obrigação das Agravadas em indenizar a Agravante no valor total da apólice, de R$ 40.707,00 (quarenta mil, setecentos e sete reais), trazendo como pano de fundo discussão sobre a responsabilidade das Agravadas em adimplir o valor do seguro contratado se confunde com mérito da ação.
2. Adentrar tal análise, em sede de agravo de instrumento seria suprimir a instância originária, ainda mais considerando que a Agravante, em seu pedido, concentrou o pleito de reconhecimento e responsabilização da obrigação, o que se confunde com o mérito do recurso, trazendo para um exame perfunctório, quando, de fato, o evento ainda demanda amadurecimento quanto aos seus reais contornos.
3. A cognição da matéria alegada não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, uma vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade esclarecer o alegado sinistro a partir dos argumentos de ambas as partes.
4. Resta presente também o perigo in mora inverso, pois, o deferimento da medida requerida constitui, em tese, medida irreversível, caso se desconstitua.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.